Tribunal: TJSP
Processo: 1501081-02.2023.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Preliminar de nulidade – Ilicitude da prova não verificada – Abordagem motivada do acusado, que demonstrou nervosismo ao avistar policiais militares em conhecido ponto de tráfico de drogas – Existência de fundada suspeita a justificar a busca pessoal – Inteligência do artigo 240, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal – Preliminar rejeitada –

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Preliminar de nulidade – Ilicitude da prova não verificada – Abordagem motivada do acusado, que demonstrou nervosismo ao avistar policiais militares em conhecido ponto de tráfico de drogas – Existência de fundada suspeita a justificar a busca pessoal – Inteligência do artigo 240, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal – Preliminar rejeitada – Mérito – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Apreensão de considerável quantidade de crack, cocaína e maconha – Consistentes depoimentos dos policiais militares – Negativa do acusado isolada do contexto probatório – Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros – Condenação mantida – Pena-base acertadamente fixada acima do mínimo legal, por força dos maus antecedentes do réu e da variedade e natureza dos entorpecentes apreendidos – Circunstância agravante da reincidência bem reconhecida – Regime inicial fechado adequado – Impossibilidade da fixação de regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos – Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade – Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes – Direito de recorrer em liberdade – Acusado que respondeu ao processo custodiado – Concessão da liberdade após o advento da sentença condenatória que se mostra desarrazoada – Rejeitada a preliminar, recurso de apelação desprovido.